Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-42.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença por parte dos autores. Descumprimento do art. 1.010, III do CPC/15. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Apelo dos demandantes que não merece ser conhecido. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. Ante a ausência de impugnação recursal, tornou-se

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afronta. Falta de impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença por parte dos autores. Descumprimento do art. 1.010, III do CPC/15. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Apelo dos demandantes que não merece ser conhecido. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. Ante a ausência de impugnação recursal, tornou-se incontroversa, nesta oportunidade, a responsabilidade da corré SEQUOIA pelo acidente sofrido pela companheira e genitora dos demandantes, a qual veio a óbito. Recurso por ela aviado em que se debatem, exclusivamente, as consequências do ato ilícito. PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS DEMANDANTES. I. Magistrado a quo que obedeceu aos critérios do E. Superior Tribunal de Justiça ao arbitrar, em favor do companheiro e de um dos filhos da falecida, pensionamento correspondente à sua última remuneração, com desconto de 1/3, tendo por termo final a expectativa de vida da vítima, respeitado o limite de 75 anos postulado na peça exordial. Apelo acolhido com o escopo de indicar que, havendo morte dos alimentandos, cessar-se-á a prestação que toca a cada qual. PAGAMENTO DE UMA ÚNICA VEZ. Escolha que cabe ao ofendido em hipóteses que decorrem de diminuição da capacidade laborativa. Requisitos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil que não se amoldam à situação concreta. DIREITO DE REGRESSO. Demandada recorrente que não se valeu tempestivamente da modalidade de intervenção de terceiros que se afigura adequada para satisfazer direito regressivo contra o contratado para exercício de transporte à data do acidente. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos critérios arbitrados em primeiro grau de jurisdição. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.